Tribunal: TJDFT
Processo: 0702699-75.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DÉBITOS ANTIGOS. ACORDO. COBRANÇA CONCOMITANTE. EXIGÊNCIA INDEVIDA. PAGAMENTO DAS TRÊS ÚLTIMAS FATURAS. RELIGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.
2. Apenas a inadimplência atual (últimos 90 dias) justifica o corte do fornecimento de energia (Resolução no 1.000/2021 da Aneel, art. 357).
3. É inviável a suspensão do fornecimento de energia em razão do inadimplemento de fatura que contenha valores referentes a acordo de débito pretérito e de valores do consumo atual, sob pena de retirar a validade da disposição normativa sobre o tema (Resolução no 1.000/2021 da Aneel, art. 357).
4. Os débitos antigos, relacionados a acordo firmado com o consumidor, não devem integrar a fatura do consumo mensal, visto que, em caso de inadimplemento, seria possível o corte do fornecimento, não especificamente pelo débito atual, mas também, de forma transversa, pelos débitos antigos, o que é vedado.
5. Apelação conhecida e provida.